Tribunal: TCU
Processo: 014.382/2005-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4937/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da prestação de contas ordinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) relativa ao Exercício Financeiro de 2004. Considerando que a unidade técnica propõe levantar o sobrestamento dos presentes autos e reduzir o seu rol de responsáveis; Considerando que o rol de responsáveis constante destes autos não atende ao estipulado no art. 10 da IN-TCU 63/2010; Considerando que os processos sobrestantes ainda não possuem perspectivas para serem julgados; Considerando que o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal consagra o Princípio da Duração Razoável do Processo; Considerando que a decisão definitiva em processo de contas não é fato impeditivo para aplicação de multa ou imposição de débitos em outros processos, salvo se a matéria for examinada de forma expressa e conclusiva no respectivo processo de contas; Considerando que, em princípio, somente o responsável Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX) pode ser impactado pelas decisões que vierem a ser proferidas nos processos sobrestantes; Considerando, por fim, que existe a possibilidade de, no momento do julgamento das presentes contas, decidir-se pelo sobrestamento das contas do responsável mencionado no considerando anterior; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, determinado por meio do Acórdão 7429/2013-TCU-Segunda Câmara ; e b) com fundamento na IN-TCU 63/2010 e DN-TCU 178/2019, arrolar como responsáveis a priori nesta prestação de contas tão somente os dirigentes de nível estratégico da Universidade, a saber, o Reitor, o Vice-reitor e os Pró-reitores, sem prejuízo de incluir outros não relacionados inicialmente, nos termos da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 014.382/2005-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 016.108/2017-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.629/2007-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 004.973/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.962/2004-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.272/2007-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos Carneiro (XXX.411.059-XX); Antônio Neris de Souza (XXX.914.919-XX); Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX); Durval Eduardo Pacheco de Carvalho (XXX.532.679-XX); Giovanni Loddo (XXX.161.319-XX); Governo do Estado do Paraná (76.416.940/0001-28); Hamilton Costa Junior (XXX.489.909-XX); Jacir de Oliveira Morais (XXX.156.449-XX); Júlio Cezar Martins (XXX.997.397-XX); Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX); Lisana Kátia Schmitz Santos (XXX.867.429-XX); Maria Tarcisa Silva Bega (XXX.115.809-XX); Nivaldo Eduardo Rizzi (XXX.706.879-XX); Paulo Roberto Chamecki (XXX.569.409-XX); Prefeitura Municipal de Curitiba - PR (76.417.005/0001-86); Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX); Sinditest (68.700.806/0001-26); Valdo José Cavallet (XXX.797.119-XX); Vilson Kachel (XXX.259.209-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.